Tribunal: TJMT
Processo: 0003017-19.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003017-19.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (EMBARGANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO FEDERAL N° 3.179/99 – DECRETO REGULAMENTADOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM FUNDAMENTO NO DECRETO FEDERAL Nº 3.179/99 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O Decreto n.º 3.179/99 não inovou no ordenamento jurídico, pois apenas delimitou os critérios para a aplicação das sanções administrativas (previstas legalmente) por violação de deveres também legais.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Apelante: VALDIR ANTÔNIO GRANDO

Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso Valdir Antônio Grando, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0003017-19.2017.811.0082, que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que há omissão no acórdão atacado, especificamente quanto à incompetência do agente autuante, às questões relacionadas à forma de comunicação dos atos processuais administrativos e quanto à tese desenvolvida sobre a inconstitucionalidade indireta reflexa do Decreto Federal n° 3.179/99.

Além disso, visa o prequestionamento explícito dos artigos 489, inciso IV, V e VI, 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, artigo 70, § 1° da Lei Federal n° 9.605/1998; Lei Federal n° 7.692/2002 e artigos 2°, 5°, inciso II, 59, 68 e 84, inciso IV da Constituição da República.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 108307954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Diversamente do alegado pelo embargante, as matérias relacionadas à nulidade do auto de infração n° 102745, seja pela alegada incompetência do agente subscritor da autuação ou por cerceamento de defesa inerente aos atos de comunicação, foram devidamente apreciadas no voto atacado, conforme pode ser observado a seguir:

“(...) In casu, os autos revelam que o auto de infração foi lavrado pela servidora da SEMA, investida por esse Órgão do poder de polícia fiscalizatório.

Nesse ponto, oportuno observar que o artigo 70, § 1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), conferiu competência, aos funcionários de Órgãos Ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), para lavrar autos de infração ambiental, quando verificada ofensa à legislação vigente, senão vejamos:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§1°. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias do Portos, do Ministério da Marinha.

Por sua vez, a Lei n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu artigo 6º, previu a mesma competência para os integrantes do SISNAMA. Confira-se:

Art. 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA [...]

Cumpre ressaltar que a designação para o exercício da atividade fiscalizatória decorre do Código Ambiental do Estado (Lei Complementar n° 38/1995), o qual estabelece que o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades competem aos seus agentes, na forma do que dispõe o seu artigo 27, que assim diz:

Art. 27 O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela SEMA, através de seus AGENTES, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade de conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente.

Partindo dos dispositivos legais acima transcritos, tem-se que a lavratura do auto de infração ambiental e a instauração do processo administrativo constitui um poder-dever dos respectivos servidores do órgão ambiental estadual.

Destarte, uma vez que, no caso em apreço, a servidora que lavrou o Auto de Infração atuou na condição de representante da SEMA/MT, órgão estadual envolvido na defesa e preservação do meio ambiente, em nome do qual colocou em prática o poder de polícia de que o mesmo é detentor, não há falar na invalidade do ato por falta de competência do seu subscritor.

(...)

Prosseguindo ao ponto em que arguido o cerceamento do direito de defesa, em virtude da citação editalícia, insta salienta que a citação por edital é meio válido, embora ficto, de intimação/citação, quando a parte encontrar-se em local incerto e não sabido.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou, ao autuado, correspondência via AR, no endereço constante dos autos, dando conta da decisão administrativa e, somente depois do retorno do AR infrutífero, é que foi determinada a notificação da decisão via edital.

Frise-se que é dever do interessado comunicar nos autos eventual mudança de endereço.

No caso vertente, constata-se que, no curso do Processo Administrativo, houve regular notificação da autuação, via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, sobretudo, porque consta a juntada de procuração conferida um procurador jurídico constituído pelo apelante que, inclusive, realizou a carga dos autos, para o regular acompanhamento.

Dessa forma, não há falar no cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade processual. (...)”. (ID. 103021960)

Ademais, o entendimento exposto no acórdão se encontra em consonância com o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não evidenciada a ilegitimidade o agente que lavrou o auto de infração e/ou a ocorrência de prescrição intercorrente do procedimento administrativo, constata-se a ausência do requisito da probabilidade do direito
.
Diante da pendência de julgamento do recurso administrativo e ausência de inscrição em dívida ativa, não se verifica o risco de dano com o indeferimento da decisão que visa a suspensão da exigibilidade da multa ambiental. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.” (N.U 1009397-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (Destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização
.
Além do art. 64 da Lei Complementar n. 233/2005, que regulou a utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto para a constatação de desmatamentos, referir-se à norma procedimental, cuja aplicação é imediata, a autuação foi lavrada posteriormente à regulamentação das imagens, não havendo falar em nulidade do Auto de Infração. Verificada a ocorrência de excesso e/ou duplicidade nas autuações lavradas pelo órgão ambiental, é o caso de se anular os respectivos Autos de Infração, a fim de se manter apenas o mais condizente com a realidade retratada nos autos.” (N.U 0000529-04.2011.8.11.0082, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018). (Destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N° 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie."
(TJMT 00062971520118110015 mt, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Com relação à alegada omissão quanto à tese desenvolvida sobre a inconstitucionalidade indireta reflexa do Decreto Federal n° 3.179/99, conquanto não apreciada expressamente no voto embargado, tal não merece prosperar.

Nesse diapasão, argumenta o embargante que ao Decreto cabe apenas regulamentar situações individuais e concretas em relação às Leis existentes, não constituindo, pois, veículo introdutor de normas no sistema jurídico, pelo que não poderia estabelecer sanções para ilícitos administrativos, o que reclama a declaração incidental da inconstitucionalidade do Decreto Federal n° 3.179/99.

Não obstante as alegações do embargante, não há inconstitucionalidade (seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista formal) ou ilegalidade na edição do Decreto nº 3.179/99, posteriormente revogado pelo Decreto nº 6.514/08, porquanto, esta espécie legislativa não promoveu a criação ou inovação no ordenamento jurídico, mas apenas regulamentou o quanto determinado pela Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais [Lei 9.605/98].

Dessarte, é inquestionável a possibilidade de imposição de sanções em razão da prática de infrações ambientais. Este poder-dever está consignado em três planos, quais sejam: constitucional (art. 225, §3º, da CF/88), legal stricto sensu (arts. 70
usque
75, da Lei 9.605/98) e regulamentar (Decreto 3.179/99 –ab-rogado pelo Decreto 6.514/08 -). Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.

Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).”

Ora, o Decreto Federal 3179/1999 é norma regulamentadora, pois disciplina as sanções administrativas previstas no art. 70 da Lei nº 9.605/1998, complementando por meio de regras específicas, a matriz genérica da Lei.

O fato da Lei 9.605/98 ter previsto como crime as infrações administrativas reproduzidas no retrocitado Decreto n. 3.179/99 confere o embasamento legal necessário para que sejam efetuadas as autuações pelas entidades ambientais responsáveis, sem que reste minimamente arranhado o princípio constitucional da legalidade.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, como se infere dos seguintes arestos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARMAZENAGEM DE PNEUS USADOS IMPORTADOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ART. 70 DA LEI 9.605/98. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA OBSERVÂNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. [...] 2. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia, somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido pela lei como infração administrativa. 3.
Hipótese em que o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 70 da Lei 9.605/98, c/c os arts. 47-A, do Decreto 3.179/99, e 4º da Resolução CONAMA 23/96, pelo fato de a impetrante, ora recorrente, ter armazenado 69.300 pneus usados importados, sem autorização do órgão ambiental competente. 4. Considera-se infração administrativa ambiental, conforme o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 5. A conduta lesiva ao meio ambiente, ao tempo da autuação, estava prevista no art. 47-A do Decreto 3.179/99, atualmente revogado. De acordo com o referido preceito, constituía infração ambiental a importação de pneu usado ou reformado, incorrendo na mesma pena quem comercializava, transportava, armazenava, guardava ou mantinha em depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições. A referida proibição, apenas para registro, está prevista, atualmente, no art. 70 do Decreto 6.514/2008. 6. Tem-se, assim, que a norma em comento (art. 47-A do Decreto 3.179/99), combinada com o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, anteriormente mencionado, conferia toda a sustentação legal necessária à imposição da pena administrativa, não se podendo falar em violação do princípio da legalidade estrita.
[...]8. Recurso especial desprovido, ressalvado o acesso da impetrante às vias ordinárias. (STJ - REsp 1080613/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL –DESMATAMENTO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – INFRAÇÃO AO ART. 39 DO DECRETO FEDERAL Nº 3.179/99 – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AFASTADO – DECRETO REGULAMENTADOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL– LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM FUNDAMENTO NO DECRETO FEDERAL Nº 3.179/99 – RECURSO PROVIDO –SENTENÇA REFORMADA. É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em ação ordinária de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal.
O Decreto n.º 3.179/99 não inovou no ordenamento jurídico, pois apenas delimitou os critérios para a aplicação das sanções administrativas (previstas legalmente) por violação de deveres também legais.
Recurso provido. Sentença reformada.” (N.U 0001449-86.2010.8.11.0025, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, OBSTAR A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E EMITIR CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM AFASTAMENTO DE REINCIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 11 DO DECRETO 6514/08 – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO AOS ARTS. 37 E 38 DO DECRETO FEDERAL 3179/99 – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DESMATE ILEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA COM PERIGO DE DANO IMEDIATO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. O decreto Federal 3179/1999 é norma regulamentadora, disciplinando as sanções administrativas insculpidas no art. 70 da Lei nº 9.605/1998. Na função regulamentadora, o decreto complementa, através de regras específicas, a matriz genérica da Lei. 2.
A apresentação de defesa administrativa junto à autoridade ambiental competente afasta a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando devidamente apreciados os argumentos apresentados na decisão administrativa que aplicou a sanção ambiental. 3. A alegação de que o dano ambiental teria ocorrido em área de terceira pessoa, em confronto com os argumentos apresentados na defesa administrativa, no qual aponta o “aproveitamento” da área para o desenvolvimento de suas atividades agropecuárias, afasta a alegação de ilegitimidade passiva. 4. A ausência de demonstração de ocorrência de irreversibilidade da medida e da existência de prova inequívoca, com perigo de dano irreparável, impede o acolhimento do pedido de antecipação de tutela. Inteligência dos arts. 527, III e 273 do CPC.” (AI 59888/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO COM BASE NO DECRETO N. 3.179/99 (ATUALMENTE REVOGADO PELO DEC. N. 6.514/2008) – POSSIBILIDADE – MERA REGULAMENTAÇÃO DA LEI N. 9.605/98 – LEGALIDADE COMPROVADA – AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não estando comprovados os requisitos do art. 301 do CPC, não se extingue a Ação por litispendência.
Admite-se a fixação de multa administrativa ambiental com base em Decreto, já que existe a definição genérica desses tipos de transgressão na Lei n° 9.605/98,
(TJMT, Terceira Câmara Cível, RAC Nº 76603/2010, Comarca Capital Rel. Dês. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08-02-2011). (Destaquei).

Assim, não há falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 3.179/99, por violação do princípio da legalidade, uma vez que o Decreto é norma regulamentadora que apenas confere o embasamento legal necessário para que sejam efetuadas as autuações pelas entidades ambientais responsáveis.

De outra banda, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

De igual modo, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
–
OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO
- CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por oportuno, considerando que os documentos juntados sob o ID. 10767493 são estranhos ao presente feito, eis que se referem aos autos n° 000366994-2008.811.0013, defiro o pleito de ID. 107082995 e determino o seu desentranhamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021